Tribunal: TJDFT
Processo: 0707680-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707680-70.2021.8.07.0007 RECORRENTE: RODRIGO ARTUR FERRAZ TALAMONTI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDUTA TÍPICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de falsificação e uso de selo ou sinal público, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória. 2. Incabível a alegação de ausência de tipicidade quando as provas colhidas demonstram a falsificação de sinal público de tabelião em instrumento particular, bem como o uso do referido documento falsificado. 3. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, pugnando por sua absolvição do crime de falsificação e uso de selo ou sinal público, diante da ausência de dolo específico e atipicidade da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por ausência de dolo específico e atipicidade da conduta), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030